Tribunal: CARF
Processo: 12196.000846/2007-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-04-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12196.000846/2007-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.147 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de março de 2020
Recorrente
PLANEL PLANEJAMENTOS E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2002 a 28/02/2006
DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE DOS
ARTIGOS 45 E 46 DA LEI. 8.212/91. SÚMULA VINCULANTE N. 8/STF.
De acordo com a Súmula Vinculante no 08 do Supremo Tribunal Federal, os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991 são inconstitucionais, devendo prevalecer,
no que tange à decadência, as disposições do Código Tributário Nacional.
A decadência apenas deve ser reconhecida nas hipóteses em que a constituição
do crédito tributário ocorre após 5 (cinco) anos do primeiro dia do exercício
seguinte àquela em que o lançamento poderia ter sido efetuado ou, ainda, após
5 (cinco) anos a contar da ocorrência do fato gerador.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF N. 28.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
Recurso Voluntário Negado.
Crédito Tributário Mantido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano Dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12196.000846/2007-63
Fl. 233
DF CARF MF
Documento nato-digital

Relatório
Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD n.
35.869.340-9 lavrada em face da PLANEL PLANEJAMENTOS E CONSTRUÇÕES
ELÉTRICAS LTDA., a qual, durante as competências de 06/2002 a 02/2006, teria cometido as
seguintes infrações:
i) deixar de recolher, no prazo legal, a Contribuição Previdenciária parte
patronal incidente sobre as remunerações pagas, creditadas ou devidas aos
segurados empregados, nos termos do que dispõe o artigo 22, I, ambos da Lei
n. 8.212/91; artigo 12, I e parágrafo único c/c o artigo 201, I, parágrafo 1o e
artigo 216, I, "b", todos do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo
Decreto n. 3.048, de 06.05.99 (fls. 32);
ii) deixar de recolher, no prazo legal, a Contribuição Previdenciária à cargo dos
segurados, incidente sobre as remunerações pagas, creditadas ou devidas aos
segurados empregados, nos termos do que dispõe o artigo 20 combinado com
os artigos 12, I e VI, 28, I e parágrafos, todos da Lei no n. 8.212/91; artigo 7o, §
2o, da Lei n. 8.620/93; artigo 17, II, da Lei n. 9.311/96; artigo 3o, § 2o, “h”, da
Lei n. 9.317/96; artigo 9o, I, “g”, VI, §§ 1o a 7o, artigo 198, artigo 214, I, §§ 1o a
15, artigo 216, I, “a” e “b”, §§ 1o a 6o, e artigos 217 e 218, todos do
Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de
06.05.99 (fls. 31);
iii) deixar de recolher, no prazo legal, a Contribuição devida ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão da incapacidade laborativa pelos riscos
ambientais do trabalho – RAT, nos termos do que dispõe o artigo 22, II
combinado com os artigos 43 e 44, todos da Lei no n. 8.212/91; artigo 12, I,
parágrafo único combinado com os artigos 202, I, II e III e parágrafos 1o ao 6o,
todos do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n. 3.048,
de 06.05.99;
iv) deixar de recolher, no prazo legal, a Contribuição devida a Terceiros,
destinada ao salário-educação, INCRA, SENAI, SESI, e SEBRAE, nos termos
da legislação de regência, conforme fls. 32.
Em razão disso, foi aplicada multa prevista nos artigos 239, III, “a”, “b”, “c” e §§
2o a 6o e 11, e 242, §§ 1o e 2o, todos do Decreto n. 3.048/99 (Regulamento da Previdência
Social), combinados com o artigo 35, I, II, III, da Lei n. 8.212/91.
De acordo com o Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de Lançamento de
Débito (fls. 82/87), o crédito lançado tem como fatos geradores as remunerações pagas,
creditadas ou devidas aos segurados empregados, relativas às competências de 03/2003 a
02/2006 – matriz, e 06/2002 a 12/2004, inclusive 13o salário - filial.
A autoridade fiscal dispôs, ainda, que o crédito tributário foi apurado a partir da
comparação feita entre as contribuições sociais contidas em folhas de pagamento colocadas a
disposição da fiscalização para verificação do cumprimento das obrigações previdenciários e os
créditos apresentados pela empresa (GPS pagas, deduções legais, diversos), demonstrados no
relatório DAD - Discriminativo Analítico de Débito.
Fl. 234
DF CARF MF
Documento nato-digital

Além disso, verifique-se do mencionado relatório que autoridade fiscal acabou
elencou os documentos que lhe foram entregues pela recorrente e que serviram para a apuração
do crédito lançado (fls. 84), a saber:
- Folhas de pagamento (Incluído: recibos de aviso prévio, férias e rescisões
de contrato de trabalho)
- Rais - Relação Anual de Informação Social
- Contrato social e alterações
- Cartão de Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica
- Comprovantes de recolhimentos - GPS/GRPS
- Livros diários (10/2000 a 12/2003)
- Livros razões (10/2000 a 12/2005)
- Notas Fiscais, faturas e recibos de mão de obra de serviços prestados
- Contratos de obra de Empreitada e Sub- empreitada de obra de
construção civil
- Comprovantes de matrícula de obras de construção civil
- Registro de Empregados.
- Obs.: As folhas de pagamento que serviram de base para o presente
levantamento de débito não foram informadas em GFIP – Guia de
recolhimento ao FGTS e Informações à Previdência Social.
Notificada da autuação em 24.08.2006 (fls. 3), a PLANEL PLANEJAMENTOS E
CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS LTDA. apresentou Impugnação em 08.09.2006 (fls. 92/94),
sustentando, pois, as seguintes alegações:
- Dificuldade Financeira: A autuada passa por diversas dificuldades
financeiras e administrativas, causadas pela estagnação da economia no
seu campo de atuação; sendo que sequer possui obras em andamento, nem
valores a receber, fatores que a impediram de honrar com alguns
compromissos, inclusive previdenciários;
- Nulidade - Ilegalidade dos Juros e Multas Exigidos na NFLD: A NFLD
deve ser declarada insubsistente e nula por conta da ilegalidade dos juros
lançados e da multa computada. Por isso, a NFLD deve ser cancelada ou
os juros e multas devem ser reduzidos;
- Inconsistência da Base de Cálculo das Contribuições: A base de cálculo
não foi utilizada nos ditames legais, não sendo a autuada devedora da
totalidade do débito lançado.
Os autos foram encaminhados para apreciação da peça impugnatória e, aí, em
Acórdão de fls. 130/133, a Seção de Contencioso Administrativo da Unidade de Atendimento de
Campo Grande da Secretaria da Receita Previdenciária entendeu por considerar o lançamento
procedente, mantendo-se, pois, o crédito tributário tal qual exigido, conforme se pode observar
dos trechos transcritos abaixo:
Fl. 235
DF CARF MF
Documento nato-digital

“PREVIDENCIÁRIO. NOTIFICAÇÃO FISCAL DE LANÇAMENTO DE DÉBITO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. COTA PATRONAL. ACRÉSCIMOS LEGAIS.
A empresa é obrigada a apurar e recolher a contribuição previdenciária, bem como
aquelas destinadas ao Seguro de Acidente de Trabalho e outras entidades ou fundos,
também chamados terceiros, incidentes sobre a folha de pagamento de seus segurados
empregados e autônomos que lhe prestem serviços. Apurada falta ou insuficiência de
recolhimentos de contribuições devidas à Seguridade Social é efetuada a cobrança com
os encargos legais correspondentes. Art. 37 da Lei 8.212/91.
LANÇAMENTO PROCEDENTE
(...)
DA DECISÃO
10. As alegações da impugnante não aponta nenhuma inexatidão no lançamento e nem
traz qualquer elemento capaz de infirmar o presente lançamento. Conforme relata o
fiscal, as bases de cálculo utilizadas no lançamento constam nos recibos e folhas de
pagamentos além de terem sido apropriadas na contabilidade.
11.Restou, portanto, caracterizada nos autos a situação não cumprimento das obrigações
tributárias para com a Previdência Social, uma vez que os recolhimentos eventualmente
feitos pela notificada não foram suficientes para quitação.
12.Diante desses fatos, mediante os fundamentos legais descritos às fls. 66/69 dos autos,
uma vez que constatou o não recolhimento das referidas contribuições, andou bem a
fiscalização em constituir o presente crédito pela lavratura desta NFLD.
13.Sendo regularmente notificada, a empresa se limitou a contestar de forma genérica o
lançamento efetuado, ventilando hipótese de ilegalidade nas bases de cálculo apuradas
por ela mesma.13. Sendo regularmente notificada, a empresa se limitou a contestar de
forma genérica o lançamento efetuado, à míngua de demonstrar no ato esta impugnação,
prova em contrário do ônus tributário ora imputado.
Dos acréscimos legais
14. A impugnante também contesta a cobrança dos acréscimos legais, não obstante, no
que diz respeito às multas, de caráter irrelevável, estão previstas no artigo 35, inciso II
da Lei 8.212/91, sua aplicação não pode ser excluída decorrendo o principio da
legalidade estrita dos atos administrativos.
15. Do mesmo modo, foram aplicadas nesta Notificação o disposto no art. 34 da Lei n°
8.212, de 24 de julho de 1991:
“Art 34. As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto
ou não de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes à taxa referencial
do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - SELIC, a que se refere o art.
13 da Lei n° 9. 065, de 20 de junho de 1995, incidentes sobre o valor atualizado,
e multa de mora. Todos de caráter irrelevável. (grifamos)
16. A impugnante apresentou também requerimento em separado para dilação do prazo
de defesa em mais 15 dias. No entanto, por expressa disposição legal não será atendido.
Nesse sentido, o artigo 37, § 1° da Lei 8.212/91 estabelece que:
"Recebida a notificação do débito, a empresa ou segurado terá o prazo de 15
(quinze) dias para apresentar defesa, observado o disposto em regulamento."
17. Para juntada posterior de documentos, caberia ao interessado demonstrar nesta
oportunidade, os elementos que justificassem o pedido, no entanto, transcorridos quase
cem dias desde a lavratura, sem falar no período em que esteve sob fiscalização,
nenhuma das hipóteses de exceção foram apresentadas. Para maior clareza, recorro à
disposições do artigo 16 do Decreto 70.235l72, combinado com o artigo 9° da portaria
MPS 520/2004, §§ 1° e 2°. Os dispositivos referidos determinam que a prova
documental deve ser apresentada na impugnação, salvo nas hipóteses ali previstas como
Fl. 236
DF CARF MF
Documento nato-digital

transcrevemos adiante, portanto a presente impugnação será apreciada com os
elementos ora apresentados:
Portaria MPS 520/2004:
“Art. 9° A impugnação mencionará:
§ 1° A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-Io em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior; .
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
§ 2° A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
§ 3° Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
pernaneceräo nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pelo
Conselho de Recursos da Previdência Social.
§ 4° A matéria de fato, se impertinente, será apreciada pela autoridade
competente por meio de Despacho ou nas contra-razões, se houver recurso.
Conclusão
18. Diante do exposto, e por tudo o que nos autos consta, concluo que a presente
lavratura foi regularmente executada e está revestida de todas as formalidades legais.
Por outro lado, considerando que as alegações da defesa são meramente de direito, e não
foi juntado nenhum documento capaz de infirmar o lançamento, este se reveste de
certeza e liquidez, devendo prevalecer a NFLD na forma em que foi lavrada, portanto,
JULGO PROCEDENTE esta Notificação Fiscal de Lançamento de Débito e,
DECIDO:
a) Receber a peça de impugnação e negar-lhe provimento;
b) Declarar a empresa PLANEL PLANEJAMENTO E CONSTRUÇÕES ELÉTRICAS
LTDA, devedora do crédito apurado no valor de 2.324.965,44 (dois milhões, trezentos e
vinte e quatro mll e novecentos e sessenta e cinco reais e quarenta e quatro centavos)
consolidado em 10/08/2006;
c) Intimar o contribuinte desta decisão.”
Devidamente notificada da decisão de 1a instância presencialmente em 09.08.2007
(quinta-feira), conforme fls. 141, a PLANEL PLANEJAMENTOS E CONSTRUÇÕES
ELÉTRICAS LTDA. protocolou, em 10.09.2007 (segunda-feira), Recurso Voluntário de fls.
170/183, sustentando, portanto, as razões de seu descontentamento, tendo requerido, ao final, (i)
a dispensa do recolhimento de 30% do valor do crédito tributário como condição recursal, (ii) o
reconhecimento da prescrição do crédito tributário relativo ao período de 10/2000 a 07/2002, (iii)
a nulidade do lançamento fiscal, decorrente da prescrição, (iv) a revisão geral da compensação
de débitos com créditos previdenciários, conforme requerimento protocolizado sob o n.
2007/00005669, pois ainda restava sem resposta, e, ainda, (v) que a autoridade fiscal regional
comunique a autoridade policial federal informando que o recurso interposto auxiliará sobre a
idoneidade e responsabilidade social da recorrente.
É o relatório.
Voto
Fl. 237
DF CARF MF
Documento nato-digital

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro do prazo a que
alude o artigo 33 do Decreto n. 70.235/72, razão por que dele conheço e, por isso mesmo, passo
a apreciá-lo em suas alegações preliminares e meritórias.
De início, observo que a Recorrente suscita preliminares cujos temas se
confundem com as questões meritórias tais quais formalizadas, razão pela qual penso ser mais
apropriado examiná-las em conjunto, porém em tópicos apartados. É como passo a fazer.

Da Perda do Objeto em relação ao Depósito Recursal

No que diz respeito à alegação sobre a exigência de arrolamento de bens e direitos
de valor equivalente a 30% do montante da dívida como pressuposto de admissibilidade de
recurso voluntário, nos termos do que dispunha o artigo 33, § 2o do Decreto n. 70.235/72, devo
reconhecer que a questão perdeu seu objeto e, portanto, resta superada.
A título de esclarecimentos, é de se registrar que o Supremo Tribunal Federal, em
Sessão Plenária de 29.10.2009, DJe n. 210 de 10.11.2009, aprovou a edição da Súmula
Vinculante n. 21, tendo por referência, dentre outros, os precedentes firmados nos Recursos
Extraordinários n. 388.359, 389.383, 390.513, bem assim na ADIN n. 1976. Confira-se, portanto,
o teor da referida Súmula:
“Súmula Vinculante 21:
É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens
para admissibilidade de recurso administrativo.”
Por essas razões, e levando em conta o que dispõe o artigo 62, § 1o, I do
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recurso Fiscais – RICARF, reafirmo que a
questão perdeu seu objeto e, por conseguinte, resta superada.

Prescrição do Crédito Tributário – Nulidade

Neste ponto, observo que a Recorrente arrazoa seu recurso considerando que o
período fiscalizado abrangeu o intervalo de 10/2000 a 07/2002 e que, tendo sido cientificada do
lançamento previdenciário em 24/08/2006, considerando o prazo “prescricional” quinquenal para
a constituição do crédito tributário, as referidas competências de 10/2000 a 07/2002 estariam
prescritas. Além disso, discorreu-se sobre o prazo prescricional quinquenal para cobrança do
crédito tributário previsto no artigo 174 do CTN, bem como sobre o processo de reconhecimento
da inconstitucionalidade do artigo 45 da Lei n. 8.212/91, que tratava do prazo decenal para a
constituição do crédito previdenciário.
De fato, é de se reconhecer que o Supremo Tribunal Federal, sob o entendimento
de que apenas Lei Complementar pode dispor sobre prescrição e decadência em matéria
tributária, nos termos do artigo 146, III, “b” da Constituição Federal, negou provimento, por
unanimidade, aos Recursos Extraordinários n. 559.882, 559.943 e 560.626 em decisão plenária
que declarou a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46, da Lei no 8212/91.
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

E na mesma Sessão Plenária, realizada no dia 12.06.2008, o STF acabou editando
a Súmula Vinculante n. 8, publicada no D.O.U. em 20.06.2008, nos termos do artigo 2o, § 4o da
Lei n. 11.417/2006, conforme transcrevo abaixo:
“Súmula Vinculante 8
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei no 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei no 8.212/1991, que tratam de prescrição e decadência de crédito
tributário.”
A extensão dos efeitos da aprovação de Súmula Vinculante são previstos no artigo
103-A da Constituição Federal, regulamentado pela Lei n. 11.417, de 19.12.2006. Confira-se:
“Constituição Federal
Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante
decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria
constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá
efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração
pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à
sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.
1o A súmula terá por objetivo a validade, a interpretação e a eficácia de normas
determinadas, acerca das quais haja controvérsia atual entre órgãos judiciários ou entre
esses e a administração pública que acarrete grave insegurança jurídica e relevante
multiplicação de processos sobre questão idêntica.” (grifei).
Como se pode constatar, a partir da publicação na imprensa oficial todos os
órgãos judiciais e administrativos ficam obrigados a acatarem o referido verbete sumular.
Acrescento, ainda, que o artigo 62, § 1o, I do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF prescreve que os conselheiros podem afastar ou deixar de observar
Lei que tenha sido declarada inconstitucional pelo STF, conforme transcrevo abaixo:
“PORTARIA MF N. 343/2009
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal.”
Tendo sido declarada a inconstitucionalidade dos artigos 45 e 46 da Lei n.
8.212/91, penso que a matéria passa a ser regida pelas disposições do CTN, o qual, aliás, não
estabelece apenas uma norma geral e abstrata acerca do instituto da decadência. Cada qual com
sua hipótese específica descreve o transcurso de cinco anos contados do dies a quo definido pela
legislação tributária. Nesse sentido, é de se reconhecer que o CTN disciplina a decadência nos
artigos 173, I e 150, § 4o, abaixo transcritos:
“Lei n. 5.172/66
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;”
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.”
A contagem criada para os prazos decadenciais pelo CTN considerou como
critério a forma pela qual o crédito tributário é constituído. Em outras palavras, o dado por
excelência que deve ser considerado quando da escolha por um dos artigos supracitados deve ser
a forma de constituição do lançamento. Enquanto a regra do artigo 173, I deve ser aplicada aos
casos de lançamento de ofício ou por declaração, a regra do artigo 150, § 4o aplicar-se-á aos
casos de lançamento por homologação, salvo nas hipóteses em que resta comprovada a
ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
A título de informação, note-se que à época da publicação da Súmula Vinculante
n. 8 foi editado o Parecer PGFN/CAT n. 1617/2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda em
18.08.2008, estabelecendo as regras a serem observadas no que diz respeito ao prazo decadencial
dos créditos previdenciários, podendo-se observar as alíneas “d” e “e” contidas no item 49,
conforme transcrevo abaixo:
Parecer PGFN/CAT n. 1617/2008
49. (omissis)
d) para fins de cômputo do prazo de decadência, não tendo havido qualquer pagamento,
aplica-se a regra do art. 173, inc. I do CTN, pouco importando se houve declaração,
contando-se o prazo do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado; e
e) para fins de cômputo do prazo de decadência, tendo havido pagamento antecipado,
aplica-se a regra do § 4o do art. 150 do CTN.
Ainda que este Tribunal não esteja vinculado aos entendimentos exarados pela
RFB e/ou PGFN em pareceres e demais veículos normativos de idêntica natureza normativa,
decerto que a análise que aqui deve ser empreendida no sentido de se saber se a regra de
decadência prevista no artigo 150, § 4o do CTN se aplica de fato à hipótese dos autos deve ser
realizada, também, e por força do próprio artigo 62, § 2o do Regimento Interno do CARF –
RICARF1, aprovado pela Portaria MF n. 343, de junho de 2015, à luz do entendimento firmado
no Recurso Especial n. 973.733/SC, julgado sob o rito do artigo 543-C do Código de Processo
Civil de 1973, cuja tese restou firmada nos seguintes termos:
“O prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário (lançamento
de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento
poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento antecipado da

1 Cf. RICARF. Art. 62. (omissis). § 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal
e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no
5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser
reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a constatação de
dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia do débito.”
De acordo com tal entendimento que, a propósito, apenas corrobora o
entendimento que restou firmado no Parecer PGFN/CAT n. 1617/2008, a regra de decadência
prevista no artigo 150, § 4o do CTN só deve ser aplicada nos casos em que o sujeito passivo tiver
antecipado pagamento e não houver comprovação de dolo fraude ou simulação, porque, do
contrário, prevalecerá a regra decadencial constante do artigo 173, inciso I do CTN.
De todo modo, o que deve restar claro é que, em verdade, o crédito tributário aqui
discutido foi constituído tendo por objeto apenas as competências de 03.2003 a 02.2006, 06.2002
a 12.2004, de modo que independentemente da regra aplicada – se a regra do artigo 150, § 4o ou
a regra do artigo 173, I, ambas do CTN -, decerto não há que se falar na ocorrência da
decadência uma vez que a notificação do lançamento foi devidamente realizada em 24.08.2006.
Portanto, entendo que o crédito tributário aqui discutido não se encontra decaído e, por isso
mesmo, nego provimento ao recurso nesse ponto.

Revisão Fiscal e Pedido de Compensação

Em relação ao pedido de compensação de débitos com créditos previdenciários
requerido nos termos do protocolo de n. 2007/0005669, devo afirmar, de logo, que tal questão
não é objeto do presente litígio, o qual, a propósito, limita-se ao exame da legalidade da
Notificação Fiscal de Lançamento de Débito (NFLD) DEBCAD n. 35.869.340-9, que, a
propósito, abrange as competências de 03.2003 a 02.2006, 06.2002 a 12.2004, e cujos fatos
geradores dizem respeito às remunerações pagas, creditadas ou devidas aos segurados
empregados, conforme se pode observar do Relatório Fiscal da Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito (fls. 82/87).
Por essas razões, penso que não há como tratar, aqui, das questões tais quais
formuladas no requerimento de n. 2007/0005669, o qual, aliás, sequer foi (ou é) objeto de
discussão nos presentes autos, daí por que me furto, por óbvio, a apreciá-las.

Representação Fiscal para Fins Penais

Neste ponto, cumpre registrar que o CARF não é competente para se pronunciar
sobre questões relativas a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. É
nesse sentido que estabelece a Súmula CARF n. 28, cuja redação transcrevo abaixo:
“Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo
de
Representação
Fiscal
para
Fins
Penais.
(Vinculante,
conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).”
O destinatário da Representação Fiscal para fins Penais é o Ministério Público
Federal, a que competirá dar seguimento ou não à referida representação.

Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital